Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo.
2. Forçoso o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela entidade de seguridade social, se o balanço patrimonial juntado aos autos revela um superávit técnico acumulado, demonstrando a solvência e a sua boa situação econômica.
3. Agravo de instrumento não provido.